Tribunal: STF
Processo: ARE 1558324
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTO DÉBITO REMANESCENTE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRETENSÃO, A PRÉVIA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS E O MONTANTE JÁ LEVANTADO NA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    1. Após a conversão da obrigação de devolver o veículo em perdas e danos, a prestação correspondente ao pagamento de R$ 150,00 por dia que havia sido arbitrada na sentença a título de lucros cessantes até que ocorresse a devolução do bem, deixou de ser exigível.



    2. Até o momento em que ocorreu a aludida conversão mais de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) já haviam sido levantados pelo exequente, valor que supera consideravelmente o valor do próprio veículo, que compensa mais do que satisfatoriamente os prejuízos financeiros decorrentes da privação indevida do bem, e que é mais do que suficiente para satisfazer a condenação ao pagamento da indenização por dano moral.



    3. Nesse contexto específico é inviável cogitar que após levantar mais de R$ 1.800.000,00 o executado tenha ainda algo a reclamar a título de reparação material ou moral como decorrência da condenação que foi imposta ao banco, inclusive com relação ao intervalo de tempo havido entre a data do depósito inicial feito pela instituição financeira no contexto do primeiro pedido de cumprimento de sentença e a data da expedição do alvará para levantamento daquela quantia.



    4. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, incisos LIV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso tenho que é necessário destacar a aparente negligência da atuação da instituição financeira recorrente com relação a uma circunstância da disputa cuja omissão foi determinante para o caos que se instaurou na fase de cumprimento de sentença, muito embora a culpa desse caos seja em maior parte atribuível ao exequente e seu aparente intento de enriquecer às custas do banco e à revelia do título judicial.



    Como visto, a lide tem origem na apreensão indevida de um trator que pertencia ao agravado no ano de 2007 e que não lhe foi devolvido mesmo após o ajuizamento da ação, em 2011. Em razão da ilicitude dessa conduta o banco foi condenado a indenizar pelos danos morais e patrimoniais causados, estes últimos (os danos patrimoniais) até a devolução do bem.



    Acontece que a instituição financeira simplesmente não informou, na fase de conhecimento, sobre a impossibilidade material de devolução do bem pelo fato de ele ter sido alienado a terceiro antes mesmo do ajuizamento desta ação indenizatória. Essa informação só foi prestada pelo banco na impugnação por ele apresentada em 12/06/2020 (ID 60229308) contra o segundo pedido de cumprimento de sentença que foi apresentado pelo exequente, oportunidade em que apresentou uma planilha que dá conta de que o leilão do trator aconteceu em 09/08/2011.



    Tivesse a instituição financeira se ocupado de apresentar a informação mais relevante para a defesa dos seus interesses no momento oportuno, que foi o da apresentação da contestação, ou mesmo no decorrer do processo, certamente não teria suportado boa parte do encargo arbitrado na sentença a título de lucros cessantes em razão da tomada indevida do bem no valor diário de R$ 150,00 até a sua devolução, e que como visto atingiu patamar milionário.



    Independentemente da negligência da executada/agravante, o que se verifica é que o juízo de primeiro grau reconheceu a impossibilidade material de devolução do bem e converteu a obrigação em perdas em danos, o que foi feito na decisão de ID 82260696. Embora não tenha quantificado o valor devido a título de conversão uma coisa parece certa: nada mais a título e lucros cessantes de R$ 150,00 por dia poderia ser cobrado.



    Nesse contexto cogita-se que o autor da demanda, então exequente, tivesse interesse em liquidar o valor da conversão da obrigação de devolver o veículo em perdas e danos. Acontece que ele mesmo passou a incluir a valor que reputou como devido, estabelecendo-o por correspondência ao valor da alienação do veículo (R$ 12.000,00), definindo ele mesmo as balizas de atualização monetária e dos juros moratórios sobre ele aplicável, encargos a respeito do qual nem a sentença e nem a decisão que converteu a obrigação em perdas e danos estipulou.



    Como se fosse pouco o exequente continuou a veicular junto a essa pretensão aquela relacionada aos valores devidos pela não devolução do bem R$ 150,00 por dia), o que data vênia não faz sentido, isso porque se a obrigação de devolver o foi reconhecida como impossível e por isso convertida em perdas e danos o devedor naturalmente não mais estaria obrigado a pagar o valor diário estipulado.



    A condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor diário de R$ 150,00 até a data em que ocorresse a devolução do bem foi imposta na sentença com a finalidade de compensar o autor pelos prejuízos decorrentes da impossibilidade de auferir os rendimentos que alcançava diariamente com a exploração daquele veículo. Deu-se, portanto, a título de reparação de prejuízo material.



    Após a conversão da obrigação de devolver o veículo em perdas e danos, o máximo que se poderia cogitar seria a percepção, por parte do autor, da quantia equivalente ao valor do bem perdido a fim de recompor a sua perda patrimonial. Acontece que as quantias que o exequente já havia recebido a título de lucros cessantes (em razão da incidência da condenação ao pagamento de R$ 150,00 por dia até a devolução do bem antes de se trazer aos autos conhecimento a respeito da impossibilidade material de devolução) já haviam superado consideravelmente o valor do veículo, razão pela qual é simplesmente inviável cogitar que após levantar mais de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) o executado tenha ainda algo a reclamar a título de reparação material ou moral como decorrência da condenação que foi imposta ao banco, inclusive com relação ao intervalo de tempo havido entre a data do depósito inicial feito pela instituição financeira no contexto do primeiro pedido de cumprimento de sentença e a data da expedição do alvará para levantamento daquela quantia.



    O recurso, portanto, merece provimento para que a decisão atacada seja reformada acolhendo-se a insurgência da instituição financeira para apregoar a inviabilidade da pretensão executória complementar que foi apresentada na origem, reconhecendo que houve satisfação integral das condenações ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos, encerrando-se a execução por pagamento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente